Tribunal: TJBA
Processo: 8015049-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015049-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: EURIDICE DE JESUS CUNHA

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE TARIFAS EM CONTA-BENEFÍCIO. "CESTA B. EXPRESSO 05". TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS QUANTO À MEDIDA COERCITIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR PROVA DE FATO NEGATIVO ("PROVA DIABÓLICA"). ASTREINTES MANTIDAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) POR DIA, LIMITADAS AO TETO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INCOMPATIBILIDADE DA MULTA DIÁRIA NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA APENAS PARA FIXAR O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME DEFERIDO EM SEDE DE LIMINAR RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A agravada é trabalhadora rural, que percebe mensalmente recursos de caráter alimentar oriundos de benefício previdenciário/assistencial, ao passo que o agravante é instituição financeira de grande porte, com condições financeiras e técnicas imensamente superiores.

É inviável exigir do consumidor a prova de que não contratou a cesta de serviços que originou os descontos mensais em sua conta, por se tratar de produção de prova de fato negativo, amplamente caracterizada pela doutrina e jurisprudência como "prova diabólica". Cabe ao banco réu o ônus de apresentar o respectivo instrumento de contratação, encargo do qual não se desincumbiu neste momento processual.

As astreintes, previstas nos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, constituem ferramenta legítima e necessária para garantir a força coercitiva das decisões do Poder Judiciário. O valor arbitrado em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitado ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se perfeitamente adequado, razoável e proporcional, não gerando enriquecimento sem causa.

Verificada a omissão do juízo de primeiro grau no tocante ao prazo para cumprimento da determinação de suspensão das cobranças, impõe-se o provimento parcial do recurso unicamente para fixar o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação de fazer, confirmando-se os termos da liminar recursal que concedeu o efeito suspensivo parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8015049-22.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO BRADESCO S.A. e, como agravada, EURIDICE DE JESUS CUNHA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2